Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708394-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra decisão de ID 116006669 dos autos de origem, proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em liquidação de sentença, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a redistribuição dos autos, por entender não estar prevento para o julgamento do processo. Na hipótese, o juízo declinado, a 4a Vara da Fazenda Pública do DF suscitou Conflito Negativo de Competência (ID 119248373 dos autos de origem), por entender que o juízo declinante é prevento. Intimado o agravante, para se manifestar sobre o seu interesse recursal, afirmou ainda ter interesse no julgamento do recurso. Decido. Conforme relatado, este Egrégio Tribunal de Justiça, em conflito de competência, decidirá qual o Juízo competente para o julgamento da matéria, razão pela qual o presente agravo instrumento restou prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal. Assim, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora